Tribunal: TJSP
Processo: 2130632-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Plano de Saúde – Decisão que determinou a realização de prova pericial contábil para cálculo de mensalidade de acordo com o julgado - Inconformismo do executado alegando ter apresentado o valor da mensalidade correto – Descabimento – Necessidade para prova pericial para solução do impasse estabelecido com relação à mensalidade devida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Plano de Saúde – Decisão que determinou a realização de prova pericial contábil para cálculo de mensalidade de acordo com o julgado - Inconformismo do executado alegando ter apresentado o valor da mensalidade correto – Descabimento – Necessidade para prova pericial para solução do impasse estabelecido com relação à mensalidade devida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130632-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ S/A, é agravada MARIA EMILIA NOCERA TOMASSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130632-22.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130632-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVADA: MARIA EMILIA NOCERA TOMASSINI
JUIZ: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
VOTO No 20.810
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Plano de Saúde Decisão que determinou a realização de prova
pericial contábil para cálculo de mensalidade de acordo com o
julgado - Inconformismo do executado alegando ter apresentado o
valor da mensalidade correto Descabimento Necessidade para
prova pericial para solução do impasse estabelecido com relação
à mensalidade devida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro Central, da Comarca da Capital,
em Cumprimento de Sentença proposto por MARIA EMILIA NOCERA TOMASSINI
contra FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, que determinou a realização de prova pericial
contábil para cálculo da mensalidade devida ao plano de saúde, de acordo com o julgado.
O executado se insurge contra referida decisão,
alegando, basicamente, ter apresentado o valor da mensalidade correto e que o pagamento
de valor inferior ao necessário para manutenção do plano de saúde da exequente coloca em
risco o próprio sistema gerido pela Fundação Saúde.
A tutela recursal pleiteada foi indeferida.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130632-22.2019.8.26.0000 -APA
3
O recurso não merece provimento.
Em que pese o esforço do agravante, não logrou
demonstrar a desnecessidade da perícia contábil oportunamente determinada pelo MM.
Juiz “a quo” na r. decisão agravada.
Com efeito, do exame dos autos percebe-se,
claramente, que ante o verdadeiro impasse criado pelas partes para apuração do valor
correto da mensalidade devida pela agravada ao agravante, só a perícia contábil permitirá
ao Julgador de Primeiro Grau concluir pelo valor exato.
Aliás, o argumento utilizado pelo agravante para
defender a desnecessidade da perícia, no sentido de que o valor que apresentou é o correto
e que o se o pagamento for de valor inferior ao necessário para manutenção do plano de
saúde da exequente seu sistema ficaria em risco, é inadmissível, pois contrária o julgado
em execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator